Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-28.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACÓRDÃO RESCINDENTE PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INCERTEZA QUANTO À SUBSISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, ao fundamento de inexigibilidade do título executivo após acórdão proferido em ação rescisória que desconstituiu o título coletivo formado nos autos do processo no 0032331-53.2016.8.07.0018, relativo ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da não implementação integral dos reajustes previstos na Lei Distrital no 5.106/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva diante de acórdão rescindente ainda não transitado em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão proferido na ação rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000 julgou parcialmente procedente o pedido rescindente para desconstituir o acórdão da ação coletiva originária e julgar improcedente o pedido inicial, ressalvada a irrepetibilidade dos valores já pagos aos servidores de boa-fé.
4. A ausência de trânsito em julgado da decisão rescindente impede a extinção definitiva do cumprimento de sentença, diante da possibilidade de revisão da decisão pelas instâncias superiores.
5. Configura-se hipótese de prejudicialidade externa, pois a própria validade do título executivo constitui objeto da ação rescisória.
6. Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, mostra-se adequada a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória.

Tese de julgamento: “1. A decisão rescindente que desconstitui título executivo coletivo, quando ainda pendente de trânsito em julgado, não autoriza a extinção do cumprimento individual de sentença. 2. A pendência de julgamento definitivo de ação rescisória que discute a validade do título executivo configura prejudicialidade externa e justifica a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 966, V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0720859-33.2024.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 5/3/2026.